Tribunal: STF
Processo: HC 69696
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-12-18
Data de publicação: 1992-12-18

Ementa:
E  M E  N T  A  - HABEAS  CORPUS -  RÉU  PRIMARIO E  DE BONS
ANTECEDENTES  - PRISÃO  PREVENTIVA -  LEGALIDADE DE  SUA DECRETAÇÃO -
REFERENCIA  NA SENTENÇA DE PRONUNCIA AS CIRCUNSTANCIAS QUALIFICADORAS
-  POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO  CONSTITUCIONAL DA NÃO-CULPABILIDADE DOS
REUS - ROL DOS CULPADOS  (CPP, ART. 408, PAR. 1.) - INSUBSISTENCIA EM
FACE  DO ORDENAMENTO  CONSTITUCIONAL  SUPERVENIENTE -  NECESSIDADE DO
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - HIPÓTESE INOCORRENTE -
PEDIDO DEFERIDO EM PARTE.
         -  O lancamento do nome do acusado no rol dos culpados viola
o princípio constitucional que, proclamado pelo art. 5., inciso LVII,
da  Carta Politica, consagra,  em nosso sistema jurídico, a presunção
"juris tantum" de não-culpabilidade daqueles que  figurem como reus
NOS processos penais condenatorios.
         A norma inscrita no art. 408, PAR. 1., do CPP - que autoriza
o juiz, quando  da prolação  da sentença  de pronuncia,  a  ordenar o
lancamento  do nome do  réu no  rol dos culpados  - esta derrogada em
face   da   superveniencia  de   preceito   constitucional   com  ela
materialmente incompativel (CF, art. 5., LVII).
         A  expressão  legal  "rol  dos  culpados"  não  tem  sentido
polissemico.  Há, pois, de  ser entendida como locução designativa da
relação de pessoas ja definitivamente condenadas.
         -  A jurisprudência  do STF  tem reiteradamente proclamado a
legitimidade  jurídico-constitucional  da  prisão  cautelar  que, não
obstante a presunção "juris tantum" de não-culpabilidade dos reus,
PODE validamente incidir sobre o seu "status libertatis".
         Com  a pronuncia  do  réu, que  havia  anteriormente sofrido
decreto  de  prisão   preventiva,  torna-se  legitima   -  desde  que
subsistentes  os motivos dessa custodia  - a manutenção de sua prisão
cautelar,  ainda  que  se  trate   de  acusado  primario  e  de  bons
antecedentes.
         -  Reveste-se   de  plena   validade  jurídico-processual  a
sentença  de pronuncia que, atendendo aos requisitos do art. 408 e do
art.  416 do CPP,  especifica "todas as circunstancias qualificativas
do crime".::